Tribunal: TJDFT
Processo: 0000431-84.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria do delito de vias de fato, perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.
3. Presentes os requisitos gravados no art. 77 do CP, a concessão da suspensão condicional da pena é medida que se impõe, porquanto se trata de direito subjetivo do sentenciado. A aceitação ou a recusa das condições impostas deverá ser manifestada no curso da audiência admonitória perante o Juízo das Execuções.
4. No julgamento do REsp 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
5. O Ministério Público formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. Para a fixação do valor indenizatório mínimo, deve-se observar alguns dos critérios comumente utilizados pela jurisprudência cível, como (i) a extensão do dano (art. 944, caput, do CC) e (ii) a condição econômica do sentenciado. Não havendo desproporcionalidade no valor fixado, ele deve ser mantido.
7. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 313, III, do Código de Processo Penal. Precedente.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.